Tribunal: TJSP
Processo: 1002070-81.2022.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais - cartão de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável (RMC) - previsão legal - ausência de abusividade - inconsistências do instrumento contratual - matéria não alegada oportunamente - inovação

Ementa:

Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais - cartão de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável (RMC) - previsão legal - ausência de abusividade - inconsistências do instrumento contratual - matéria não alegada oportunamente - inovação recursal - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.